Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721565-43.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAGMAR PARAGUASSU BASTOS APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Considerando o direito de todos à razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF, art. 5o, LXXVIII), bem assim diante dos cenários de isolamento social que ora se apresentam no País e da ausência de qualquer previsão acerca de quando as sessões presenciais da 6a Turma Cível poderão ser retomadas, DEFIRO o pedido de devolução do processo para julgamento virtual (ID 15769844). Determino a exclusão do processo da pauta de julgamento presencial, e sua inclusão na pauta para julgamento virtual pela Sexta Turma. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de abril de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator